Tribunal: CARF
Processo: 14479.000224/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000224/2007-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-005.914 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
contradição e omissão existentes no julgado. Verificada a contradição,
acolhem-se os embargos para sanar o vício constatado. Decisão com efeito
meramente integrativo do julgado, ou seja, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela representação da Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 2201-005.022, de 12 de março de 2019, para sanar, sem efeitos infringentes, o vício apontado
nos termos do voto da Relatora.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 6.191/6.196) opostos pela Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 2201-005.022 (fls. 6.180/6.189), proferido em sessão plenária
de 12 de março de 2019, que acolheu os embargos formalizados pela Fazenda Nacional para,
sem efeitos infringentes, sanar os vícios apontados no Acórdão no 2302-002.412 de 16 de abril
de 2013, alterando a sua parte dispositiva nos seguintes termos (fl. 6.189):
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por maioria de votos em dar
provimento parcial ao recurso de oficio para que a decadência seja aplicada com base no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000224/2007-94
Fl. 6217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000224/2007-94

artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional e excluídas do lançamento as
competências até 06/2001, inclusive. Vencidos os Conselheiros Arlindo da Costa e
Silva e Liege Lacroix Thomasi (Relatora), que negaram provimento ao Recurso de
Oficio. Designada para fazer o voto divergente a Conselheira Juliana Campos de
Carvalho Cruz. Por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
vencido o Conselheiro Manoel Coelho Arruda Júnior, que apresentará Declaração de
Voto por entender que não integra o salário de contribuição a parcela paga a título de
abono educação.
Os Embargos de Declaração (fls. 6.191/6.196) foram opostos com fundamento no
artigo 65, § 1°, inciso III do Anexo II do RICARF, tendo sido apontados os seguintes vícios: (a)
contradição entre fundamentos com conclusões e ementa na apreciação da decadência; e (b)
demonstração de pagamentos antecipados para fins de aplicação da decadência nos termos do
artigo 150, § 4o do CTN.
Submetidos à análise de admissibilidade, os Embargos foram acolhidos
parcialmente, em despacho s/no de 18/7/2019, exarado pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 2a Seção da 2a Seção, apenas no que tange ao item (a) contradição entre
fundamentos com conclusões e ementa na apreciação da decadência (fls. 6.199/6.206).
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
1. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
O presente processo foi encaminhado à PGFN para ciência do acórdão de
Embargos de Declaração em 29/3/2019, conforme despacho de encaminhamento de fl. 6.190.
Considerando que a ciência presumida ocorreu em 2/5/2019, nos termos do disposto no § 9o do
artigo 23 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e artigo 79 do RICARF e os embargos
foram interpostos em 2/5/2019, tem-se pela tempestividade dos mesmos.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passamos ao exame do mérito.
2. DO MÉRITO
Conforme relatado, no despacho de exame de admissibilidade foram acolhidos
parcialmente os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional apenas em relação ao
item (a) contradição entre fundamentos com conclusões e ementa na apreciação da decadência.
Em relação à matéria admitida, houve a manifestação a seguir reproduzida, a qual
não cabe reparo, devendo ser acolhida por seus próprios fundamentos (fl. 6.205):
Assim, procede a contradição suscitada pela Embargante, pois em relação à matéria
questionada os fundamentos do acórdão embargado convergem para extinção de parcela
dos valores do crédito tributário (não houve restabelecimento de nenhuma parcela
deste), destarte tanto as conclusões como a ementa, por lógica, para se alinharem às
razões de decidir, deveriam expressar a negativa de provimento ao Recurso de Ofício,
até para que reste claro à Fazenda Nacional o exercício da sua faculdade processual
prevista no art. 67, §14, do Anexo II do RICARF, caso preenchido seus requisitos.
Deste modo, a parte dispositiva do acórdão embargado deve ser corrigida nos
seguintes termos:
Fl. 6218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000224/2007-94

Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por maioria de votos em negar
provimento ao recurso de ofício para que a decadência seja aplicada com base no artigo
150, § 4o do Código Tributário Nacional e excluídas do lançamento as competências até
06/2001, inclusive. Vencidos os Conselheiros Arlindo da Costa e Silva e Liege Lacroix
Thomasi (Relatora), que negaram provimento ao Recurso de Ofício. Designada para
fazer o voto divergente a Conselheira Juliana Campos de Carvalho Cruz. Por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Manoel
Coelho Arruda Junior, que apresentará Declaração de Voto por entender que não integra
o salário de contribuição a parcela paga a título de abono educação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, vota-se por acolher os embargos de declaração para, sem
efeitos infringentes, sanar os vícios apontados nos termos do voto acima.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 6219
DF CARF MF
Documento nato-digital